Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0710854-10.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: DAMARIS ABIGAIL NUNES DE BRITO D E S P A C H O De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No presente caso, o autor distribuiu mais de 51 demandas semelhantes em menos de um semestre, cujo valor permite aferir sua capacidade de arcar com as diminutas custas dos Juizados. Nesse cenário, entendo por insuficientes os documentos apresentados, motivo pelo qual concedo à parte recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais, sob pena de deserção. Apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito